Tribunal: TJSP
Processo: 2045386-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2045386-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é impetrante
JANAINA MARIA RODRIGUES ROSA e Paciente RICARDO CAINÃ STABELINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045386-24.2020.8.26.0000 -Voto no 21.667 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2045386-24.2020.8.26.0000
Impetrante: JANAÍNA MARIA RODRIGUES ROSA
Paciente: RICARDO CAINÃ STABELINI
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
CORDEIRÓPOLIS
Voto no 21.667
Habeas Corpus. Crime de associação ao tráfico. Alegação de
excesso de prazo na formação da culpa. Demora justificada e
razoável. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
está preso, desde 31.08.2019, pela prática do crime
de
associação
para
o
tráfico.
Alega
sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora em razão de excesso de prazo para formação
da culpa, bem como pela manutenção da prisão
preventiva, ainda que ausentes seus requisitos.
Alega ainda que: 1. o Paciente é primário, sem
antecedentes criminais, possui residência fixa,
ocupação lícita, “apoio familiar e total ausência de
periculosidade”; 2. “se aos réus condenados, é
defeso o direito de apelo em liberdade, até última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045386-24.2020.8.26.0000 -Voto no 21.667 - MO
3
instância, com muito maior razão a aqueles que
estejam respondendo processo em Primeira Instância”;
3. “audiência de instrução, debates e julgamento
sequer foi designada”. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para que seja revogada a prisão
preventiva, concedendo-se a liberdade provisória ao
Paciente ante o excesso de prazo para formação da
culpa, ou para que a prisão preventiva seja
substituída por prisão domiciliar (fls.01/19).
Negada a medida liminar (fls.386/388), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou e
justificou seu ato (fls.391/392).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.395/401).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade Coatora
indicam que: a. por decisão datada de 28.08.2019,
foi decretada a prisão temporária do Paciente, sendo
autorizada busca e apreensão em sua residência; b.
oferecida a denúncia em 20.09.2019, e, por decisão
datada de 23.09.2019, foi decretada sua prisão
preventiva,
determinada
sua
notificação,
apresentando defesa preliminar; c. por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045386-24.2020.8.26.0000 -Voto no 21.667 - MO
4
datada de 20.03.2020, junto com as informações
prestadas, foi reafirmada a necessidade da custódia
cautelar; 2. não se visualiza demora exorbitante a
justificar a Ordem, mas o contrário, pois os
procedimentos adotados seguem seu curso normal, e o
tempo despendido não é de ser imputado à Autoridade
Coatora; 3. a custódia cautelar do Paciente se deu
de forma fundamentada, assim como o indeferimento de
sua soltura; 4. a alegação de excesso de prazo para
encerramento da instrução não é, por si só,
suficiente para sua soltura, quando principalmente:
a.
está
demonstrada
a
inexistência
de
responsabilidade do Poder Judiciário por eventual
demora; b. o caso, como este, é de procedimento
complexo, seja por envolver vários réus (oito!), o
que demanda tempo, cuidado e zelo maiores na
evolução procedimental, seja pela complexidade de
seu
conteúdo;
5.
sobre
a
questão
da
demora
processual, há de se lembrar o que já foi decidido:
a. por esta Câmara (HC n° 2157897-38.2015.8.26.0000,
rel. Des. Ricardo Tucunduva, j. em 26.11.2015): “Sabe-
se que só se reconhece a existência de constrangimento ilegal, por excesso de
prazo na formação da culpa, quando é ultrapassado lapso temporal
significativo para o encerramento da instrução, sem que exista justificativa
para isto. Em outras palavras, se a instrução criminal não pôde ser
completada, mas inexiste desídia do Juízo na condução do processo, não há se
falar em ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ. Esta é,
precisamente, a hipótese dos autos. O paciente está sendo acusado da prática
de crime que atenta seriamente contra o equilíbrio social (tráfico de drogas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045386-24.2020.8.26.0000 -Voto no 21.667 - MO
5
Permanece preso, é verdade, por tempo superior àquele que se convencionou
adequado para o término da instrução criminal, mas isto é mera decorrência
das dificuldades que se enfrenta para concluir a instrução do feito. E,
realmente, o prazo para conclusão da instrução criminal orienta-se pelo
critério da razoabilidade, de sorte que - repito - somente a demora injustificada
na formação da culpa pode dar ensejo ao reconhecimento de constrangimento
ilegal por excesso de prazo”; b. pelo Supremo Tribunal Federal
(Ag. Reg. no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n°
177.516-SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a T., j.
em 13.12.2019):
“Sendo esse o quadro, não há falar em
constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual
imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível
com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII, da
Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que foi
desmembrado do processo-crime n. 0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a
prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado, comunicação
falsa de crime, receptação dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito
comarcas diferentes (dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em
outras comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com
defensores diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de
revogação de prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas,
muitas delas por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a
necessidade do prolongamento na análise do referido processo”.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR